Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 E A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutia a metodologia de cálculo da dívida da Fazenda Pública, com incidência da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS no STF poderia suspender a aplicação da norma impugnada; (ii) definir se houve omissão no acórdão quanto à metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública, e se a aplicação das disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no §1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019 ensejam anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS no STF não impõe a suspensão de processos individuais que aplicam a Resolução CNJ no 303/2019, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.
4. Os embargos de declaração têm como função sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso, pois o acórdão analisou adequadamente a aplicação da SELIC conforme as normas vigentes.
5. Não se constata omissão quanto à alegação de anatocismo, sendo correta a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, sem duplicidade de correção.
6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
7. O uso dos embargos com o fim de rediscutir matéria já apreciada caracteriza-se como manifesto caráter protelatório, atraindo a imposição de multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A pendência de julgamento de ADI no STF não suspende automaticamente a eficácia de normas que regulam a matéria discutida.
2. A metodologia de cálculo com base na Resolução CNJ no 303/2019 e na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, é constitucional e não configura anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37904 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.350.391/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.08.2017.